Tribunal: TJDFT
Processo: 0703989-91.2025.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO NA 1a FASE. DIREITO SUJETIVO A DETERMINADO CRITÉRIO MATEMÁTICO. INEXISTENTE. JUSTIÇA GRATUITA. JUIZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 147, §1o, do Código Penal, por três vezes, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006.
II. Questão em discussão
2. A questão om discussão consiste em avaliar o critério adotado pelo juiz na fixação da pena-base.
III. Razões de decidir
3. Nada há o que se retificar no julgado recorrido, quanto ao parâmetro da fração sobre a diferença entre a pena mínima e máxima já utilizado pelo magistrado sentenciante na individualização da primeira fase da dosimetria da pena, estando a pena-base estabelecida dentro da proporcionalidade e da razoabilidade, além de estar em consonância com os entendimentos adotados pelo STJ e pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios quanto à matéria.
4. Nos termos da Súmula n. 26 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, "compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e, no mérito, não provida.